Tribunal: TJSP
Processo: 2292705-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – Liminar indeferida pelo juízo a quo – Pretensão de que a agravada se abstenha de cobrar ICMS ou ICMS-ST por não estar incluindo o IPI na base de cálculo do ICMS-ST nas operações promovidas pela agravante com destino a contribuintes situados no Estado de São Paulo – Ausência do auto de infração citado no recurso, sendo que foi expedida apenas uma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – Liminar indeferida pelo juízo a quo – Pretensão de que a agravada se abstenha de cobrar ICMS ou ICMS-ST por não estar incluindo o IPI na base de cálculo do ICMS-ST nas operações promovidas pela agravante com destino a contribuintes situados no Estado de São Paulo – Ausência do auto de infração citado no recurso, sendo que foi expedida apenas uma "Ordem de Serviço Fiscal – OSF" - Inexistência dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.